Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESNECESSIDADE. INUTILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Na hipótese, a prova oral requerida pela parte embargante é inservível para demonstrar que os defeitos construtivos constatados na perícia são consequência da ausência de prestação de assistência técnica no empreendimento durante todo o período de garantia da obra, bem como de manutenção periódica e preventiva por parte do condomínio autor, principalmente diante dos esclarecimentos prestados no laudo pericial produzido na Ação de Antecipação de Provas.
4. Consagrou o Código de Processo Civil e 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.